Tribunal: STF
Processo: HC 220387
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.9.2022, por Osvaldo José Duncke, advogado, em benefício de Danilo Pedro Oliveira Batista, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2022, denegou o Habeas Corpus n. 769.956/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 16.6.2022, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecente).



    Na audiência de custódia realizada em 17.6.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palhoça/SC concedeu a liberdade provisória em favor do paciente, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão. Estes os fundamentos da decisão:



    “Da análise do caso concreto, não vislumbro suporte fático que justifique a conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    Em que pese o delito pelo qual o conduzido foi preso possuir pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao requisito exigido pelo art. 313, I, do Código de Processo Penal, verifico que o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa.



    De mais a mais, o conduzido é primário, tanto em Santa Catarina como no Pará, seu estado de origem, conforme certidões constantes nos Eventos 3 e 27, e apesar de possuir, atualmente, 29 (vinte e nove) anos de idade, não tem antecedentes criminais.



    Não bastasse isso, o conduzido tem endereço fixo (consoante declaração contida no Evento 10, APRES DOC1) e, até pouco tempo, emprego lícito (Evento 2, ANEXO 2).



    Ainda, em que pese a declaração de que o crime de tráfico ocorreria entre estados da federação, inexiste nos autos, por ora, qualquer elemento de prova nesse sentido, notadamente porque os policiais civis, oriundos do Rio Grande do Sul, não prestaram quaisquer esclarecimentos sobre a origem das informações que possuíam, de modo que o conduzido foi preso em flagrante delito ainda no bairro em que as drogas estavam, em tese, armazenadas.



    Também, inobstante a vultosa quantidade de droga apreendida (maconha), o que restou apurado até o presente momento é a suposta participação do conduzido no crime como transportador do estupefaciente.



    Portanto, não verifico presente a necessidade da prisão do conduzido para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    Assim sendo, a providência mais adequada ao presente feito é a soltura do conduzido. Por outro lado, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão atendem à proporcionalidade e suficiência para garantir que o conduzido não volte a delinquir, bem como responda ao processo vindouro, nos termos do art. 319 do CPP.



    DISPOSITIVO: Isto posto: I - homologo o flagrante; II - com fulcro no art. 310, III, e art. 319, do CPP, CONCEDO a liberdade provisória em prol do conduzido, o que faço, porém, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares: a) obrigação de comparecer a todos os atos do processo; b) proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias ou mudar de endereço sem prévia comunicação; c) recolhimento domiciliar no período noturno e aos sábados, domingos e feriados; d) monitoramento eletrônico com raio de circulação na grande Florianópolis.



    Expeça-se o competente alvará de soltura, fazendo-se constar as medidas cautelares, a fim de que sirvam também como termo de compromisso” (e-doc. 8). 



    3. Objetivando a prisão preventiva do paciente, o Ministério Público de Santa Catarina interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal estadual, provido nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, ESPELHADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, BEM COMO PELAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, QUE AUTORIZA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECORRIDO FLAGRADO NA POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR CONTENDO 23,83 KG DE MACONHA. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS APONTANDO QUE OS ESTUPEFACIENTES SERIAM TRANSPORTADOS E DISTRIBUÍDOS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME NA FORMA INTERESTADUAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MAIS BRANDAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADO.



    1 A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas – revelada pela significativa quantidade de entorpecente apreendido (23,83 kg de maconha) e pela existência de indicativos de que o crime seria praticado na forma interestadual – constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, com base na necessidade de garantia da ordem pública.



    3 Os predicados positivos do recorrido, malgrado importem para aquilatar a medida cautelar mais adequada, não bastam, por si sós, para afastar a imprescindibilidade da segregação.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ” (e-doc. 14).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 769.956/SC no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 14.9.2022. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE SERIA TRANSPORTADA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. ORDEM DENEGADA” 
(e-doc. 15). 



    Essa decisão transitou em julgado em 21.9.2022.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que “a decisão objurgada (...) deixou de demonstrar quais os riscos concretos da soltura do Paciente, porquanto, em 03 meses de liberdade, não há notícias de reiteração criminosa, sequer houve notícias de violação as condições estabelecidas na monitoração eletrônica, ao passo que o Paciente cumpriu fielmente o que foi fixado” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Alega que “não se pode atribuir risco à ordem pública gerado pela manutenção da liberdade do Paciente, com base, única e exclusivamente, na quantidade de drogas apreendida sob sua posse, sem considerar a ausência dos demais requisitos para a manutenção da custódia cautelar” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Assevera que “a imposição de prisão preventiva, na verdade, traduz uma pena antecipada, em total descompasso com o princípio da não culpabilidade, da inocência, bem como da proporcionalidade da reprimenda, do poder punitivo e da excepcionalidade da prisão preventiva” (fl. 18, e-doc. 1).



    Ressalta que “as circunstâncias do crime não extrapolam aquelas inerentes ao delito de tráfico de drogas, devendo-se destacar que a paciente é primária, não foi apontado pelo Juízo nenhum antecedente penal e a quantidade de droga apreendida não é expressiva” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, e mais o que Vossas Excelências acrescentarem aos temas, mercê dos doutos suplementos dos Membros do Superior Tribunal de Justiça, confia o Impetrante, deferida e efetivada a liminar, e solicitadas informações à autoridade Impetrada, seja ao final, concedida a ordem nos termos expostos alhures, de modo restabelecer a liberdade provisória ao Paciente” (sic, fl. 23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2022, denegou o Habeas Corpus n. 769.956/SC.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela acusação, determinando-se a prisão preventiva do paciente, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:



    “Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo órgão do Ministério Público, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Palhoça, que homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória cumulada com medidas cautelares a Danilo Pedro Oliveira Batista, preso pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Evento 31, DESPADEC1, autos do IP).



    Inconformada com a prestação jurisdicional, a representante do Órgão Ministerial busca a reforma da decisão, com a consequente decretação da prisão preventiva de Danilo Pedro Oliveira Batista, sustentando a necessidade de salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, e a imprescindibilidade de garantia da aplicação da lei penal.



    (...)



    Presentes os requisitos de admissibilidade, passa-se à análise do objeto do recurso.



    Consoante relatado alhures, a pretensão do Parquet é o estabelecimento da prisão preventiva de Dalino Pedro Oliveira Batista.



    Com razão.



    (...)



    Segundo se infere do caderno indiciado, policiais civis haviam recebido informação de que um veículo modelo i30, da cor prata, sairia do bairro barra do Cubatão, em Palhoça/SC, com a finalidade de transportar entorpecentes até a região metropolitana de Porto Alegre/RS.



    Assim, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 19h30min, na rua João Carlos Ferreira, n. 93, bairro Barra do Cubatão, na referida Comarca, durante a realização de monitoramento, os agentes públicos lograram êxito em visualizar Dalino Pedro Oliveira Batista embarcando em automóvel com características semelhantes àquelas constantes nas denúncias, razão pela qual o abordaram e, em buscas no veículo, localizaram 40 (quarenta) tijolos de maconha, com massa bruta total aproximada de 23,83 kg (vinte e três quilogramas e oitocentos e trinta gramas).



    Na sequência, o Magistrado Singular homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas alternativas à prisão (Evento 31, DESPADEC1, autos do IP):



    (...)



    Como visto, Danilo foi detido pelo suposto cometimento de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos – tráfico de drogas –, a teor do art. 313,1, do Código de Processo Penal.



    A existência do fumus comissi delicti apoia-se nos elementos informativos, dos quais se destacam as palavras dos agentes de polícia civil, o boletim de ocorrência e o laudo pericial (Evento 1, PJFLAGRANTE4, fls. 2-8, e Evento 65, LAUDO 1, autos do IP).



    3 Da mesma forma, vislumbra-se a presença do periculum libertatis.



    Nos termos do mencionado art. 312 do Código de Processo Penal, ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’.



    No caso concreto, está demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, dada a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 23 kg de maconha) e a existência de informações apontando que a prática do delito se daria na modalidade interestadual – entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul.



    Nesse viés, o policial civil Para Muniz Neto, vinculado a 3ª DIN de Porto Alegre/RS, relatou que haviam recebido informações no sentido de que um veículo i30, da cor prata, realizaria o abastecimento de drogas na região da referida cidade e que o automóvel sairia de Palhoça/SC, da Guarda do Cubatão. Afirmou que, com isso, a equipe se deslocou para Santa Catarina, com o objetivo de tentar localizá-lo. Disse que, cerca de uma hora antes da apreensão, obtiveram êxito em identificar o automóvel na localidade onde posteriormente se deu a prisão. Detalhou que monitoraram o local, até que, em dado momento, o suspeito, de nome Danilo, dirigiu-se até o carro, ocasião em que o abordaram. Declinou terem percebido que havia outros indivíduos no interior da casa, os quais empreenderam fuga. Afirmou que, em vistoria, encontraram, no banco traseiro do veículo, a quantidade de entorpecente que foi apreendida (depoimento audiovisual, Evento 1, VÍDEO 1, autos do IP).



    Na mesma sintonia foi o relato extrajudicial do agente público Geverson Eduardo de Oliveira Vianna (depoimento audiovisual, Evento 1, VÍDE02, autos do IP).



    Vê-se, portanto, que, ao revés do consignado na decisão objurgada, existem elementos indiciados a indicarem que os estupefacientes coletados seriam levados, em tese, até o estado do Rio Grande do Sul, tanto é assim que os policias civis da Divisão de Investigação de Porto Alegre/RS teriam se deslocaram até a cidade de Palhoça/SC, com o objetivo de averiguar tais informações.



    Nesse contexto, é certo que o significativo montante de droga efetivamente coletado e a presença de sinais de que o delito possivelmente seria praticado de maneira interestadual demonstram a superior reprovabilidade da conduta.



    Ademais, pontua-se que, consoante mencionado pelos policiais civis, no interior da residência da qual Douglas saiu antes de adentrar no automóvel, havia outros indivíduos, os quais empreenderam fuga tão logo se depararam com a presença dos agentes públicos, o que pode constituir um indicativo de que o recorrido estava associado a grupo criminoso voltado ao comércio proscrito.



    Logo, a despeito da primariedade do investigado, é possível concluir que o conjunto indiciário estampa, de modo suficiente, o risco de reiteração criminosa e, assim, a imprescindibilidade da prisão preventiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública, conforme exigem os arts. 282, § 6º e 312, § 2º do Código de Processo Penal.



    (...)



    Imperioso ressaltar que o comportamento do investigado pode assumir reprovabilidade ainda maior, tendo em vista que grandes quantidades de material espúrio comumente pertencem a organizações criminosas e são confiadas àqueles com ligações mais estreitas e envolvimento profundo no crime.



    (...)



    Outrossim, apenas a título argumentativo, destaca-se a contemporaneidade da medida mais gravosa, porquanto o delito em análise teria sido cometido na segunda metade do mês de junho do corrente ano.



    (...)



    Assim, como exaustivamente analisado, deve o decreto de prisão preventiva ser pautado, exclusivamente, na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da elevada reprovabilidade do modus operandi empregado.



    (...)



    4. Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, a fim de determinar a segregação preventiva de Danilo Pedro Oliveira Batista” (e-doc. 13). 



    10. Na decisão objeto desta impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na custódia preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    “(...) a custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, amparando-se na gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida (23,83 kg de maconha), que supostamente seria transportada para outro Estado da federação, circunstância fática da qual é possível extrair os requisitos para a segregação cautelar.



    De fato, consoante pacífico entendimento desta Corte Superior, ‘a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’ (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020; sem grifos no original).



    Quanto ao ponto, confiram-se os seguintes julgados das Quinta e Sexta Turmas deste Tribunal, nos quais foi reconhecida a idoneidade da prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida: 



    (...)



    No mais, a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese.



    Ressalto que se mostra inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).



    Por fim, esclareço que, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.



    A propósito, ‘não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados’ (AgRg no HC 556.576/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador Convocado do TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).



    (...)



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” 
(e-doc. 15, grifos nossos).



    12. Na espécie em exame, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta praticada e quantidade do entorpecente apreendido (23,83 quilos de maconha). 



    13. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e a quantidade de entorpecentes apreendidos, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, concluindo o magistrado competente ser inadequado, juridicamente, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora